Tribunal: TJSP
Processo: 0715159-62.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DÉBITO TRABALHISTA DA CORRÉ. AÇÃO REGRESSIVA COM PEDIDO DE CORRESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO E ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SUCESSIVA DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA A QUEM FOI ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO O APELO. NÃO CONHECIMENTO COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Competência recursal. Prestação de serviços. Pagamento de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DÉBITO TRABALHISTA DA CORRÉ. AÇÃO REGRESSIVA COM PEDIDO DE CORRESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO E ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SUCESSIVA DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA A QUEM FOI ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO O APELO. NÃO CONHECIMENTO COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Competência recursal. Prestação de serviços. Pagamento de débito trabalhista da corré pela autora. Ação regressiva de cobrança com pedidos de corresponsabilização de sócio administrador e anulação por fraude da doação celebrada com a corré. Cumulação própria e sucessiva de pedidos. A apreciação do pedido anulatório da doação depende da procedência do pedido declaratório que, por sua vez, depende da procedência do pedido condenatório. Competência da Câmara de Direito Privado a quem foi originalmente distribuído o apelo para dirimir o pedido condenatório principal.
Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência.